Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722241-23.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PLP CONSULTORIA LTDA, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, PLP CONSULTORIA LTDA DESPACHO À PLP Construtora Ltda para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela parte adversa, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora